Tribunal: TJSP
Processo: 1047557-25.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Contradição não caracterizada. Manutenção da verba honorária expressamente consignada no acórdão em 10% sobre o valor corrigido da causa, que foi de R$ 20.564,36, adequadamente fixada, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.